Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718609-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cabe à pessoa jurídica demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante Súmula 481 do STJ. Outrossim, não se aplica a isenção de despesas processuais às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação das Leis n. 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor. Assim, comprove o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora